Tribunal: TJDFT
Processo: 0712225-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712225-41.2020.8.07.0001 APELANTE: CELSO JOSE SKORA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por CELSO JOSE SKORA em face da sentença prolatada pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de conhecimento, ajuizada pelo apelante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Os autos se encontravam aguardando o julgamento designado para a 7a Sessão Ordinária Virtual desta 2a Turma Cível (período de 12/03/2025 a 19/03/2025), quando, por determinação deste Relator, foram retirados de pauta. É o relato do necessário. DECIDO. É cediço que se trata de uma grande discussão jurídica a definição de qual parte é responsável pelo ônus da prova em relação à irregularidade de saques em contas individualizadas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Com o escopo de resolver a controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, recentemente, determinou, em regime de afetação dos repetitivos, a suspensão de todos os processos em tramitação no país que se refiram ao tema. O Tema Repetitivo 1300 restou assim definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Ementa. Consumidor, administrativo e processo civil. Recursos especiais. Indicação como representativos de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova. Afetação ao rito dos repetitivos. I. Caso em exame 1. Recursos especiais selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. Questão em discussão 2. A proposta de afetação ao rito dos repetitivos para definir a qual das partes cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, tendo em vista a controvérsia jurídica que envolve a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. III. Razões de decidir 3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do cpc e nos arts. 256 ao 256-x do ristj. 5. Delimitação da controvérsia afetada: saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do pasep correspondem a pagamentos ao correntista. 6. suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do pasep, na forma do art. 1.037, ii, do cpc. ______ Dispositivos relevantes citados: art. 2o, caput, art. 3o, caput e § 2o, art. 6o, viii, do cdc, art. 373, § 1o, do cpc e art. 5o da lei complementar n. 8/1970. Jurisprudência relevante citada: stj, resp 1.205.277, relator ministro teori albino zavascki, primeira seção, julgado em 27/6/2012; resp ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931 , rel. min. herman benjamin, primeira seção, julgado em 13/9/2023. Pois bem. Considerando que a demanda tratada no presente feito se amolda à matéria delimitada no Tema 1300 do STJ e que há determinação de paralisação da tramitação dos processos afetos à temática, necessária a correção da tramitação processual com o cumprimento da determinação da Corte Superior. Posto isso, DETERMINO A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DO FEITO até decisão ulterior do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator